Tribunal: TJBA
Processo: 8057115-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057115-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ENILZA SILVA DE SOUSA

Advogado(s)
:
GABRIEL CHAVES OLIVEIRA CRUZ, PEDRO PAULO ALVES RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTE DO PRÓPRIO JUÍZO EM CASO IDÊNTICO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. DECISÃO REFORMADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. QUESTÃO PREJUDICIAL AO LEILÃO. ANULAÇÃO DO LEILÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente e manteve o leilão de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, com citação ocorrida em 1995 e período de inércia do credor por mais de 14 anos consecutivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a prolongada inércia do exequente em impulsionar o feito por prazo superior ao prescricional aplicável às ações cambiais, especialmente diante da existência de precedente do mesmo juízo que reconheceu a prescrição intercorrente em caso idêntico envolvendo as mesmas partes, o mesmo título e circunstâncias fáticas análogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O prazo prescricional aplicável às ações relativas a nota promissória é de três anos, conforme disposto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4 -
A prescrição intercorrente configura-se quando o processo permanece paralisado por culpa exclusiva do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, sendo desnecessária a intimação pessoal prévia do exequente para seu reconhecimento, bastando a observância do contraditório.

5 -
Restou demonstrado nos autos que a citação da executada ocorreu em 18 de abril de 1995 e o Banco do Brasil somente voltou a manifestar interesse efetivo no prosseguimento do feito em 06 de janeiro de 2009, configurando abandono do processo por 14 anos consecutivos, período manifestamente superior ao prazo prescricional trienal.

6 -
Mesmo após 2009, verificou-se nova paralisação prolongada, tendo o exequente permanecido inerte entre 31 de novembro de 2012 e 16 de setembro de 2020, limitando-se a juntar procurações e substabelecimentos, sem adotar providências concretas para impulsionar a execução.

7 -
O próprio Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Poções, em caso absolutamente idêntico envolvendo o mesmo credor, a mesma devedora principal (MAURINA ROCHA RIBEIRO), título de mesma natureza e circunstâncias fáticas análogas (processo nº 0000006-56.1995.8.05.0199), reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme sentença proferida em 31 de outubro de 2023, posteriormente confirmada por acórdão da Quarta Câmara Cível deste Tribunal em 06 de maio de 2024.

8 -
A existência de decisão do mesmo juízo reconhecendo a prescrição intercorrente em caso idêntico, com partes vinculadas ao mesmo contrato originário e circunstâncias processuais semelhantes, impõe a aplicação isonômica do entendimento, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência das decisões judiciais.

9 -
A alegação do exequente de que teria impulsionado regularmente o processo não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, uma vez que as manifestações apresentadas limitaram-se a pedidos genéricos de prosseguimento, sem a adoção de medidas concretas e efetivas para localização de bens ou satisfação do crédito durante os extensos períodos de paralisação.

10 -
A tese de que a paralisação decorreu de inércia do Poder Judiciário não prospera, porquanto incumbe ao credor diligenciar pela efetivação de seu direito, não podendo atribuir ao órgão jurisdicional o ônus de impulsionar oficiosamente a execução de seu interesse particular.

11 -
A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal do exequente para sua declaração, desde que respeitado o contraditório, conforme orientação jurisprudencial pacificada do Superior Tribunal de Justiça
e dos Tribunais Pátrios
.

12 -
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução de título extrajudicial nº 0000007-41.1995.8.05.0199, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil
e, por ato contínuo, determinar a anulação do leilão, pelo fato de o reconhecimento da prescrição intercorrente ser questão prejudicial à realização de tal ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13 –
Recurso
conhecido e
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057115-22.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante ENILZA SILVA DE SOUSA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .